Tribunal: TCU
Processo: 013.068/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Determinação constante do Acórdão 5.382/2021-TCU-1a Câmara para constituir processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de ¿quintos¿ tidas como irregulares no acórdão 2.602/2013-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 11653/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação autuada por força da determinação constante do item 9.4.1 do Acórdão 5382/2021-TCU-Primeira Câmara (prolatado no TC Processo 009.127/2020-8 , de minha relatoria), com vistas a identificar as razões pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de "quintos" tidas como irregulares no Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário (TC Processo 019.100/2009-4 , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro), a servidor do Senado Federal; Considerando que o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 5382/2021-TCU-Primeira Câmara foi apreciado mediante o Acórdão 1943/2022-TCU-Primeira Câmara (de relatoria do ministro Benjamin Zymler), o qual deu provimento parcial ao recurso, tornando sem efeito os itens 9.3.1, 9.4, 9.4.1 e 9.4.2 da deliberação recorrida; Considerando que, ante a perda de efeito do item 9.4.1 do Acórdão 5382/2021-TCU-Primeira Câmara , cabe levantar o sobrestamento dos autos e considerar o exame de mérito prejudicado, ante a perda de objeto desta representação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, IV, 143, V, "a", do RI/TCU, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; no mérito, considerar prejudicada a análise da presente representação, por perda de objeto; e dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada, juntamente com a instrução (peça 15), promovendo-se, ao final, o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.068/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.